Tribunal: TJDFT
Processo: 0719336-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719336-40.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: OTAVIO FARIA RIBEIRO, MATILDES FERNANDES DA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL – CAESB contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por OTAVIO FARIA RIBEIRO e MATILDES FERNANDES DA COSTA: “A executada apresentou impugnação, alegando excesso de execução (ID173792812). No entanto, não declarou o valor que entende correto, tampouco demonstrativo de débito, conforme determina o § 4o do art. 525, do CPC. Assim, com fundamento no § 5o do art. 525 do CPC, rejeito liminarmente a impugnação. A executada não efetuou o pagamento voluntário do débito. Intime-se a exequente para apresentar planilha de débito, atualizada com a incidência da multa e dos honorários da fase de cumprimento de sentença. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção Com a planilha, prossiga-se, nos termos da decisão de ID.170071908.“ (...) “Trata-se de embargos de declaração (id. 179626067), por meio do qual a parte alega que o ato apresenta vício, tecendo, no entanto, apenas considerações sobre o mérito, ao sustentar que não se aplicam as regras próprias da execução por quantia certa em desfavor da Caesb, devendo incidir o regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88. Por ser o presente recurso de fundamentação vinculada, a falta de indicação de qualquer das hipóteses contidas no art. 1.022 do CPC impede a admissibilidade do recurso. Destaco que embargos de declaração não conhecidos não interrompem prazo recursal. Segundo o STJ, aliás, "deve-se firmar o entendimento de que os embargos de declaração somente não interrompem o prazo para outros recursos quando intempestivos, manifestamente incabíveis ou nos casos em que oferecidos, com pedido de aplicação de efeitos infringentes, sem a indicação, na peça de interposição, de vício próprio de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material). (STJ, EAREsp 175.648/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 04/11/2016). Deixo, portanto, de conhecer dos embargos de declaração ofertados. Intime(m)-se.” A Agravante sustenta que na ADPF 890 restou decidido que pagaria suas condenações judiciais por meio do regime de precatórios. Salienta que tem como finalidade "cuidar, em regime não concorrencial, do complexo de atividades de saneamento e de fornecimento de água no âmbito do Distrito Federal, sem o objetivo de auferir lucro”. Afirma que bloqueio em suas contas “pode impactar na continuidade dos serviços públicos prestados, ensejar desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos e afetam diretamente a previsão orçamentária”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para "determinar a adequação procedimental do cumprimento de sentença em questão ao disposto no art. 534 e 535 do CPC/2015, incidindo na hipótese o regime dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/88, sem a aplicação de multa e honorários de cumprimento de sentença”. Preparo recolhido (ID 59029875). É o relatório. Decido. De acordo com o acórdão proferido na ADPF 890/DF, aplica-se à Agravante o regime de precatórios para o pagamento de dívidas judiciais. Confira-se a ementa do acórdão: “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Referendo de medida cautelar. Conversão em julgamento definitivo de mérito. Decisões judiciais que determinaram bloqueio de valores da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) para cumprimento de condenações trabalhistas. Sociedade de economia mista prestadora do serviço público de saneamento básico em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Incidência do regime constitucional dos precatórios. Precedentes. Procedência do pedido. 1. Conforme a jurisprudência do STF, aplica-se o regime de precatórios às sociedades de economia mista que prestam serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes (ADPF no 556/RN, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , julgado em 14/2/20, DJe de 6/3/20; ADPF no 616/BA, Tribunal Pleno, Rel. ADPF 890 / DF Min. Roberto Barroso, julgado em 24/5/21, DJe de 21/6/21; ADPF no 513/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 28/9/20, DJe de 6/10/20; ADPF no 524/DF-MC-Ref, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do ac. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 13/10/20, DJe de 23/11/20; RE no 852.302/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria , julgado em 15/12/15, DJe de 29/2/16). 2. A CAESB é uma sociedade de economia mista cujo objetivo primordial é a prestação do serviço público essencial de saneamento básico no âmbito do Distrito Federal, onde atua com caráter de exclusividade. 3. A lógica aplicada aos precatórios visa proteger a organização financeira dos órgãos da Administração Pública, de forma a garantir a fiel execução do orçamento e, consequentemente, a efetiva implementação das políticas públicas ali previstas, bem como estabelecer isonomia entre os credores do Estado, promovendo a racionalização do pagamento das condenações judiciais da Fazenda Pública. 4. O reconhecimento da incidência do regime de precatórios à CAESB, além de privilegiar os postulados da legalidade orçamentária (art. 167, inciso III, CF/88) e da continuidade dos serviços públicos, também prestigia a proteção à saúde coletiva e o acesso ao mínimo existencial, visto que a empresa presta serviço público de esgotamento sanitário e de fornecimento de água no Distrito Federal, os quais compõem o núcleo essencial do direito a uma existência digna. 5. Conversão do referendo à liminar em julgamento definitivo de mérito, julgando-se procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental e confirmando-se a medida cautelar na qual se determinou a incidência do art. 100 da Constituição Federal às condenações judiciais contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB).” Na esteira desse precedente, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECALCULO DO DÉBITO. NÃO EFETIVADO. CABÍVEL A INCIDÊNCIA DA ASTREINTES. REDUÇÃO. INDEVIDA. COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. NATUREZA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO NO DISTRITO FEDERAL. REGIME DE EXCLUSIVIDADE. SISTEMÁTICA DE EXECUÇÃO PREVISTA PARA A FAZENDA PÚBLICA. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADPF N. 890/DF. APLICABILIDADE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO DA MULTA. REGIME DE PRECATÓRIOS. 1. Diante do descumprimento da obrigação de fazer na forma estabelecida no julgado, cabível a incidência da astreintes fixada. 2. O instituto da multa diária (astreintes), com previsão no art. 536, §1o, do CPC, não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, visando coagir a parte obrigada ao cumprimento da obrigação estabelecida. 3. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, razão pela qual o valor fixado deve ser compatível com a obrigação determinada, nos termos do caput do art. 537 do CPC. 4. No caso concreto, o valor fixado da multa se afigura adequado e proporcional, sobretudo porque observada a fixação de um limite máximo, bem como as condições econômico-financeiras da agravante. 5. No julgamento da ADPF 890, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que às condenações judiciais em face da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (CAESB) incide o comando normativo constitucional posto no art. 100 da Carta da República, que disciplina o regime de precatórios, isso porque aplicável tal sistemática às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial (de exclusividade) e sem intuito de lucro. 6. No caso concreto, diante do descumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa (astreintes), originou-se uma obrigação de pagar quantia certa, a qual sujeita-se ao regime de precatórios em razão do que restou consignado no julgamento da ADPF 890. 7. Recurso conhecido, e parcialmente provido. (AGI 07272421820238070000, 5a T., rela. Desa. Ana Cantarino, DJE 18/12/2023)” Presente, pois, a probabilidade do direito da Recorrente. O risco de dano decorre dos consectários processuais da r. decisão agravada. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator